Tribunal: TJES
Processo: 5010643-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010643-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS GONCALVES JORDAO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICIALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE –
AUTONOMIA DA VONTADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DISTINÇÃO ENTRE IMPENHORABILIDADE E ALIENABILIDADE – ARGUMENTO DE IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SE APLICA AO CASO – DISTINÇÃO DO TEMA 961 DO E. STF –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os devedores do contrato não purgaram a mora no prazo previsto em lei, de forma que não houve impedimento, a princípio, para que a Agravada procedesse com o registro da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, conforme dispõe a Lei nº 9.514/97.

2. A impenhorabilidade é instituto de direito processual, que confere proteção ao indivíduo a fim de lhe assegurar um patrimônio mínimo, regido tanto pela Lei nº 8.009/90, quanto pelas disposições gerais do Código de Processo Civil e do Código Civil. Lado outro, na garantia firmada em alienação fiduciária há a transmissão da propriedade resolúvel pelos devedores aos credores, por vontade própria do Recorrente, de forma que se mostra incabível discussão sobre impenhorabilidade do bem.

3. Imperiosa a realização de distinção do caso em exame em relação ao Tema 961 julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 489, § 1º, VI), eis que este versa sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, o que e distingue da alienabilidade inerente ao contrato de alienação fiduciária.

4. A garantia foi firmada no exercício da autonomia da vontade do Agravante, o qual ofereceu livremente o bem para tomada do empréstimo da pessoa jurídica, ensejando, inclusive, comportamento contraditório a oferta do bem à garantia contratual e a posterior alegação de impenhorabilidade, afrontando a boa-fé nas relações contratuais.

5. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Vitória/ES, 07

de novembro de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010643-30.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
LUCAS GONÇALVES JORDÃO

EMBARGADA/AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto por
LUCAS GONÇALVES JORDÃO
contra decisão do ID 29739621 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da "Ação declaratória de nulidade de consolidação de imóvel", registrada sob o n. 5000716-41.2023.8.08.0032, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 6004094), afirma o Agravante, em síntese, que foi avalista em vários processos da empresa “Auto Pontões LTDA” junto à Agravada, inclusive na condição de terceiro garantidor.

Alega que seu imóvel foi dado em garantia a uma Cédula de Crédito Bancário n. 98113-7 firmado entre a empresa “Auto Pontões LTDA” e a Agravada.

Sustenta que, diante das dificuldades da empresa em questão, ocorreu o inadimplemento das parcelas e, dada a impossibilidade de pagamento, houve a consolidação de seu imóvel em favor do alienante fiduciário.

Salienta que se trata de pequena propriedade rural onde exerce atividade produtiva, com tamanho inferior a quatro módulos fiscais, de forma que sobre ele recai a proteção constitucional da impenhorabilidade, conforme parâmetros do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Em sequência, o Agravante opôs Embargos de Declaração no ID 6049042, afirmando que houve omissão em virtude de o pronunciamento monocrático não ter se manifestado sobre a proteção constitucional da pequena propriedade julgada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 6301614, pelo desprovimento do recurso.

Após (ID 6305177), a Embargada defende a rejeição do aclaratórios.

Pois bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID 6301614), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que
estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, verifica-se que o Agravante se insurge contra o indeferimento da tutela provisória de urgência que almejava a manutenção da posse no imóvel objeto de consolidação de propriedade oriundo do contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Necessário contextualizar que o imóvel objeto de consolidação da propriedade pela Agravada foi dado em garantia pelo Agravante, em razão da Cédula de Credito Bancário n° 98113-7 firmada entre a pessoa jurídica “Auto Pontões LTDA” e a Agravada.

Assim, dado o inadimplemento, a Agravada iniciou o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, na forma da Lei nº 9.514/97, com a consolidação da propriedade em seu favor.

Esclareça-se que o Agravante não questiona as formalidades que revestiram o procedimento da alienação fiduciária, mas apenas sustenta a impenhorabilidade do seu imóvel.

Verifica-se que os devedores do contrato não purgaram a mora no prazo previsto em lei, de forma que não houve impedimento, a princípio, para que a Agravada procedesse com o registro da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, conforme dispõe a Lei nº 9.514/97:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

[...]

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Assim, em que pese a relevância da argumentação do Agravante, o contrato objeto da garantia firmada rege-se por procedimento e lei próprios, sendo imperiosa a distinção entre a consolidação da propriedade no âmbito da legislação especializada e a alegada penhora do bem de família prevista na Lei nº 8.009/90.

Isso porque a impenhorabilidade é instituto de direito processual, que confere proteção ao indivíduo a fim de lhe assegurar um patrimônio mínimo, regido tanto pela Lei nº 8.009/90, quanto pelas disposições gerais do Código de Processo Civil e do Código Civil.

Lado outro, na garantia firmada em alienação fiduciária há a transmissão da propriedade resolúvel pelos devedores aos credores, por vontade própria do Recorrente, de forma que se mostra incabível discussão sobre impenhorabilidade do bem.

Não se pode confundir, portanto, a alienabilidade, que é a possibilidade de o devedor alienar o seu bem a terceiros ou gravá-lo com cláusulas especiais, com a penhorabilidade, que se refere à hipótese de o imóvel ser oferecido à penhora para pagamento de débito discutido em juízo.

Feita essa comparação, necessário fazer uma distinção do caso dos autos em relação ao alegado Tema 961 julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 489, § 1º, VI), eis que este versa sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, o que e distingue da alienabilidade inerente ao contrato de alienação fiduciária.

Sobre a hipótese, trago à colação o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
4. A alienação fiduciária rege-se por regramento próprio segundo o qual, verificada a inadimplência contratual, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente em nome do credor da Cédula de Crédito Bancário. Dessa forma, não se aplica ao presente caso a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, haja vista que o contrato foi assumido no exercício da autonomia da vontade, sendo que o agravado livremente ofereceu o bem em garantia para a tomada do empréstimo, de modo que deve-se primar pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, é possível ao credor fiduciário excutir a garantia que recai sobre o imóvel.
Inteligência do artigo 422 do Código Civil. Precedentes TJDFT e TJSP. 5. Somente após o inadimplemento contratual da empresa e com o ajuizamento da ação possessória pelo banco agravante, é que se insurgiu o agravado, suscitando a impenhorabilidade do imóvel, pelo fato de servir de moradia para sua família, o que configura conduta totalmente contraditória com a sua anterior atuação no contrato. 6. Ausentes circunstâncias que impeçam a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não há óbice a sua imissão na posse do bem, devendo ser reformada a decisão recorrida que suspendeu a imissão em relação a moradia existente no imóvel. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000142-72.2019.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/08/2019; DJES 26/08/2019)

Nesses termos, a garantia foi firmada no exercício da autonomia da vontade do Agravante, o qual ofereceu livremente o bem para tomada do empréstimo da pessoa jurídica, ensejando, inclusive, comportamento contraditório a oferta do imóvel para garantir o débito oriundo do contrato e a posterior alegação de impenhorabilidade, afrontando a boa-fé nas relações contratuais. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos do Colendo Superior de Justiça:

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente de residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)
. 3. Flexibilização do comando legal de proteção em relação ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 4. Agravo interno de e-STJ fls. 343-255 não conhecido. Agravo interno de fls. e-STJ 229-242 não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.060.971/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

[...] 1.
Por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.962.657/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. 3. INTIMAÇÃO PESSOAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência prevalente desta Corte Superior segundo a qual "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais"
(RESP 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). 2.1.
Ademais, em relação à impenhorabilidade do bem de família, esta Corte Superior, objetivando prestigiar a boa-fé, já afastou tal garantia no caso em que o devedor fiduciante alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, a fim de reconhecer a nulidade da intimação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.809.343; Proc. 2021/0002426-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/06/2021; DJE 07/06/2021)

Para além desse ponto, ainda que se aventasse eventual impenhorabilidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a oferta voluntária de seu único imóvel em garantia contrato, favorecedor de pessoa jurídica em alienação fiduciária, não conta com a proteção irrestrita do bem de família. (STJ. 2ª Seção.EREsp 1.559.348-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/5/2023 - Info 776).

Convém registrar, ainda, que, pela análise do documento acostado no ID 6004101 a consolidação da propriedade ocorreu em 13/02/2019, tendo o Agravante se insurgido contra a questão apenas no presente momento, o que afastaria a urgência vindicada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões